Tribunal: STF
Processo: RE 1357908
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO PROFERIDA NESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INCLUSÃO DO APENADO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.



    Se o apenado cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o estabelecimento penal ao qual está recolhido deve atender aos requisitos dos arts. 35, §1º, do CP, e 91 da Lei de Execução Penal. A enumeração contida no art. 117 da Lei das Execuções Penais, que disciplina as hipóteses em que os apenados podem ser beneficiados com prisão domiciliar, não é taxativa, devendo o juiz, diante da análise do caso concreto, aplicar a solução mais adequada, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Existe uma omissão deliberada e desidiosa do Estado em dar cumprimento à lei, não se podendo atribuir aos apenados os ônus dessa política omissiva. Ademais, a tornozeleira eletrônica possui característica própria de fiscalização, sendo de conhecimento público que o preso é monitorado 24 horas por dia e que, em caso de deslocamento fora da área delimitada, a autoridade fiscalizadora é informada em tempo real, tornando possível a tomada imediata das providências cabíveis. 



    AGRAVO DESPROVIDO, por maioria” (e-doc. 2)



    2. O recorrente alega contrariados os incs. II, XXXIX e XLVI e o caput do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que o “órgão fracionário do Tribunal a quo negou provimento ao agravo em execução ministerial, mantendo hígida a decisão que concedeu a apenado do regime semiaberto a prisão domiciliar (inclusão no sistema de monitoramento eletrônico).



    Todavia, trata-se, na hipótese, de decisão genérica, que deixou de realizar efetiva verificação da inexistência de vagas no momento da progressão e utilizou motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.



    (…) ao assim decidir, a Câmara julgadora culminou por violar o caput do artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos II e XLVI, que traduzem, respectivamente, os princípios da igualdade/isonomia e da individualização da pena (execução)” (fl. 136, e-doc. 1).



    Argumenta que “[o]lvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto, pois o apenado saiu praticamente do regime fechado para a domiciliar.



    Ou seja, da análise da decisão em questão, resulta evidente que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena” (fl. 137, e-doc. 1).



    Assevera tratar-se de “apenado condenado a uma pena total de 19 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, que conta no presente momento com um saldo superior a 16 anos de pena a cumprir. Não obstante isso, ao progredir ao regime semiaberto, foi agraciado com a prisão domiciliar, mediante decisão genérica, sem que se observasse previamente a possibilidade de progressão antecipada de outros apenados, que representassem menos risco à sociedade, de modo a abrir vaga para a sua permanência no cárcere.



    (…) no caso em que constatada a efetiva ausência de vagas no sistema prisional destinadas ao cumprimento de pena no regime a que o apenado está ou deveria estar recolhido, imperativa a realização de um juízo crítico, fundado em dados concretos, acerca do mérito do apenado, priorizando os mais aptos a receber o benefício da saída antecipada” (fls. 138 e 139, e-doc. 1).



    Pede o “provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão da SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para cassar o benefício da prisão domiciliar concedida ao apenado do regime semiaberto. Alternativamente, seja determinado que as instâncias ordinárias reapreciem a concessão da prisão domiciliar à luz dos parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS” (fl. 150, e-doc. 1).



    3. No primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem afirmou que a “controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – Cumprimento da pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 641.320 (TEMA 423), julgada em 11 de maio de 2016, em acórdão publicado em 12 de agosto de 2016”, sendo determinada a remessa dos autos ao “Órgão julgador para examinar a possibilidade de retratação” (fls. 20 e 22, e-doc. 2).



    Ao receber os autos, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter o acórdão recorrido:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTOS DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, FALTA DE VAGAS PARA CUMPRIMENTO NO REGIME ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR.



    Não há razão para retratação da decisão exarada, em especial porque não se mostra contrária ao atual posicionamento do STJ e STF.



    Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA”(fl. 27, e-doc. 2).



    Não tendo havido retratação, o recurso extraordinário foi admitido (fl. 48, e-doc. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “O juízo a quo, em 08/05/2019 (fls. 47-48v), deferiu ao apenado a progressão de regime para o semiaberto, bem como a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, referindo a ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto.



    A irresignação do agravante não merece guarida.



    Consigno que a enumeração contida no art. 117 da Lei das Execuções Penais, que disciplina as hipóteses em que os apenados podem ser beneficiados com prisão domiciliar, não é taxativa, devendo o juiz, diante da análise do caso, aplicar a solução mais adequada, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.



    Como se vê, o juízo a quo determinou a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico mediante condições.



    É inaceitável o cumprimento de pena em presídio que não atende aos requisitos mínimos estabelecidos na Lei de Execuções Penais, os quais visam a assegurar diretamente a integridade física e moral dos condenados, com o que se estará, por conseguinte, garantindo o interesse da própria sociedade, na medida em que isso permitirá a recuperação e a reintegração do apenado ao convívio social. Existe uma omissão deliberada e desidiosa do Estado em dar cumprimento à lei, não se podendo atribuir aos apenados os ônus dessa política omissiva.



    Fixado o regime semiaberto, a pena deverá ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou similar (arts. 35, §1º do CP, e 91 da LEP), ficando o condenado sujeito ao trabalho comum durante o período diurno.



    Na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, seja em regime semiaberto, seja em regime aberto, esta deverá ser cumprida observadas as regras do regime atinente ao Sistema de Monitoramento Eletrônico, nada havendo a reparar na decisão singular.



    Ressalto, por oportuno, que a tornozeleira eletrônica possui característica própria de fiscalização do benefício da prisão domiciliar, sendo de conhecimento público que o preso é monitorado 24 horas por dia e que, em caso de deslocamento fora da área delimitada, a autoridade fiscalizadora é informada em tempo real, tornando possível a tomada imediata das providências cabíveis.



    Ademais, a decisão recorrida está em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal - RExt 641.320 (TEMA 423) -, para impedir o cumprimento da pena em regime mais gravoso, quando inexistente vaga no regime adequado.



    Assim, em não havendo vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, como visualizado no caso, conforme prescreve a LEP, deve ser mantida a decisão agravada que está adequadamente fundamentada.



    Isso posto, nego provimento ao agravo” (fls. 104-105, e-doc. 1).



    Consta do acórdão recorrido ter sido determinada a “inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico mediante condições”, pela ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto. 



    Essa decisão está em harmonia com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Também foi observada a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. Para decidir de forma diversa do assentado no acórdão recorrido e eventualmente acolher as pretensões do recorrente “para cassar o benefício da prisão domiciliar” ou determinar “que as instâncias ordinárias reapreciem a concessão da prisão domiciliar à luz dos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, referente às hipóteses para a concessão da prisão domiciliar (art. 117 da Lei de Execuções Penais), deferida nas instâncias antecedentes, a evidenciar que a eventual afronta à Constituição da República na espécie seria indireta ou reflexa. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria indispensável reexaminar o conjunto probatório constante dos autos, para afastar a premissa confirmada nas instâncias antecedentes de inexistência, na localidade do recorrido, de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, em processo análogo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora